Tribunal: TJBA
Processo: 8011059-42.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011059-42.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTES/EMBARGADOS: PAULO ANTONIO VILARES RAMOS LANDULFO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

APELADO/EMBARGANTE: ROBSON ALEXANDRO ARLEO BARBOSA AMORIM

Advogado(s)
:
SUELI SILVA ARLEO AMORIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Robson Alexandro Arléo Barbosa Amorim contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, que deu provimento à apelação interposta por Paulo Antonio Vilares Ramos Landulfo e Daniela Chaui Vilares Landulfo para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória. O Embargante alega omissões no acórdão quanto a argumentos levantados nas contrarrazões à apelação, relacionados à caracterização da venda como ad mensuram, à ausência de cláusula expressa de venda ad corpus, à inexistência de controvérsia fática reconhecida na decisão de saneamento, à preclusão da denunciação da lide e à ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter enfrentado expressamente todos os argumentos trazidos nas contrarrazões à apelação, especialmente aqueles de natureza meritória, diante da anulação da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, sendo incabíveis para reanálise do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado anulou a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, ao reconhecer a necessidade de produção de prova oral sobre a controvérsia relativa à natureza jurídica da venda do imóvel (ad corpus ou ad mensuram), afastando, por consequência, qualquer apreciação do mérito da causa.

5.

A decisão impugnada foi clara ao indicar que a ausência de instrução processual inviabilizou o julgamento de mérito, tornando prejudicada a análise de demais alegações, inclusive aquelas baseadas no art. 500, § 1º, do CC, ou em eventuais preclusões processuais.

6.

O tribunal não está obrigado a enfrentar fundamentos jurídicos que se tornam irrelevantes diante do reconhecimento de vício processual que impede o julgamento de mérito.

7.

Os embargos não demonstram efetiva omissão, mas apenas inconformismo com a anulação da sentença favorável ao Embargante, configurando tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado nesta via recursal.

8.

Ausente o caráter protelatório, afasta-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, nos termos da Súmula n.º 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que anula a sentença por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução processual, prejudica a análise de questões de mérito, não se configurando omissão quando o acórdão deixa de enfrentá-las.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do acerto da decisão colegiada.

3.

A oposição de embargos com finalidade prequestionadora não implica, por si só, aplicação da multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, art. 500, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível n.º
8011059-42.2022.8.05.0039
, sendo Embargante
ROBSON ALEXANDRO ARLÉO BARBOSA AMORIM
e Embargados
PAULO ANTONIO VILARES RAMOS LANDULFO e DANIELA CHAUI VILARES LANDULFO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09